Tribunal: STF
Processo: ADI 3303
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-09-27
Data de publicação: 2006-09-27

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR
   OMISSÃO. INCISO II DO § 1º DO ART. 61, COMBINADO COM O INCISO X
   DO ARTIGO 37, TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.
Mora do
   Chefe do Poder Executivo Federal, que não chegou a se consumar. A
   ação direta de inconstitucionalidade foi proposta em 14.09.2004,
   quando ainda restavam três meses para o Presidente da República
   exercitar o seu poder-dever de propositura da lei de revisão
   geral (art. 1º da Lei federal nº 11.331/01).
Ação julgada
   improcedente, dado que prematuramente ajuizada.